Tribunal: TJDFT
Processo: 0009333-57.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON/DF. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE JURISDIÇÃO. REVISÃO ADMINISTRATIVA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. VALOR APLICADO A TÍTULO DE MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ONERAÇÃO EXCESSIVA. CONSTATAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. CABIMENTO.
1. O PROCON/DF, autarquia integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ostenta autonomia e competência para fiscalizar e impor penalidades pelas práticas infracionais eventualmente cometidas pelos fornecedores e prestadores de serviços, em ofensa aos dispositivos da Lei no 8.078/1990, e demais normas afetas ao microssistema protetivo das relações de consumo.
2. Os atos praticados pelo PROCON/DF, na condição de autarquia, possuem natureza de atos administrativos e, por isso, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, que, embora relativa, somente pode ser descaracterizada por prova robusta de ilegalidade ou de abuso de direito. 2.1 A aplicação de multa pelo PROCON/DF em virtude da ausência de adequado atendimento a reclamação veiculada por consumidor perante o órgão e, portanto, decorrente de infrações das normas de defesa do consumidor, consubstancia legítimo exercício do poder de polícia, cuja revisão, pelo Poder Judiciário, se circunscreve a aspectos de legalidade. Precedentes.
3. Não se observa nulidade no trâmite do processo administrativo onde a instituição financeira foi regularmente notificada acerca do auto de infração, inclusive para apresentação de defesa escrita, tendo sido garantido o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 3.1. Observado que o ato administrativo foi devidamente motivado e fundamentado quanto à existência de abusividade contratual, bem como quanto aos critérios utilizados para a fixação da multa, não há como considerar a nulidade do processo administrativo por violação ao princípio da reserva de jurisdição, porquanto não houve revisão das cláusulas contratuais na decisão que fixou a multa imposta à instituição bancária.
4. A Administração Pública, ao exercer o poder de polícia que lhe compete, tem o papel de regulamentar as leis e de controlar a aplicação destas, de forma preventiva, a fim de evitar a prática ilegal, por meio de ordens, notificações, licenças ou autorizações, e de forma repressiva, mediante imposição de medidas coercitivas. 4.1. Constatada a infração, é dever da instituição zelar pelo cumprimento da legislação, defendendo o consumidor contra os abusos praticados pelos fornecedores de produtos e serviços.
5. A Administração Pública, ao aplicar multas administrativas, deve se pautar nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, objetivando proteger o consumidor, todavia, sem onerar excessivamente a empresa. 5.1. O princípio da proporcionalidade, ao mesmo tempo em que proíbe o excesso, veda a proteção deficiente, o que conduz à inviabilidade de minoração da sanção a patamar ínfimo, que não cumpra a função de reprimir a conduta do fornecedor, bem como de dissuadi-lo à sua reiteração.
6. É viável a redução do valor da multa imposta pelo PROCON/DF em desfavor de empresas violadoras de normas do Código de Defesa do Consumidor, quando o montante se mostrar excessivo com base em juízo de proporcionalidade que leva em consideração especialmente a vantagem auferida pela empresa. Precedentes.
7. No caso concreto, constatado que o valor da multa administrativa supera em 5 (cinco) vezes a vantagem auferida pela instituição bancária na prática da conduta ilícita, é cabível a redução do valor da multa para adequá-la ao patamar equivalente ao benefício, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.